Tribunal: STF
Processo: RE 1519495
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Ação Civil Pública. Alunos deficientes auditivos. Contratação imediata de mais profissionais de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Ausência de omissão. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Excepcionalidade. Casos de inércia e desídia do Poder Público na concretização dos direitos sociais dos administrados. Verificação da hipótese no feito. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional: Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão que julgou improcedente o pedido de contratação imediata de intérpretes de Libras pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) para atender alunos deficientes auditivos. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região entendeu que a intervenção do Judiciário em tal matéria violaria a autonomia universitária e o princípio da separação de Poderes.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “a Universidade recorrente [no caso recorrida] demonstrou possuir em seu quadro funcional dois profissionais habilitados para a interpretação da Língua Brasileira de Sinais - Libras, que à época da reclamação, em março de 2020, apresentada pelo pai do aluno deficiente, estavam de licença médica e gestante, respectivamente”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação: “a) para garantir a disponibilidade de intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, ou outro meio necessário, para aprendizagem do estudante Leonardo Cosme Martins, caso venha a regularizar sua matrícula e voltar a frequentar a instituição de ensino, no Curso de Engenharia de Alimentos no Campus da UFAPE em Garanhuns/PE, até que seja efetivada a contratação e iniciados os trabalhos por profissional contratado; [e] b) condenação na obrigação permanente de contratar, no prazo de 30 (trinta) dias após a constatação de novas demandas, tantos profissionais de Tradução e Interpretação em LIBRAS quantos sejam necessários para atender à demanda dos alunos com deficiência auditiva que se encontrem matriculados e necessitem de assistência, no Campus Garanhuns/PE”. O TRF da 5ª Região deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos sob os fundamentos de que, “de fato, a assistência aos alunos deficientes não se encontra sendo prestada na forma ideal, contudo, verifica-se que a universidade tem adotado esforços para melhorar sua capacidade de assistência aos alunos, tendo esbarrado na capacidade orçamentária e a disponibilidade de vagas a serem liberadas pelo Ministério da Educação, situação que é de conhecimento de todos”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de contratação imediata de intérpretes de Libras pela UFAPE viola o direito constitucional à educação, à saúde e à acessibilidade dos alunos deficientes auditivos; (ii) se a intervenção judicial para determinar essa contratação infringe a autonomia universitária e o princípio da separação de Poderes. 



    III. Razões de decidir



    5. A intervenção judicial em políticas públicas só é admissível em situações de omissão grave e injustificada, o que não foi comprovado no caso concreto, uma vez que a UFAPE demonstrou esforços contínuos para atender à demanda por intérpretes de Libras, limitados por questões de licenças e orçamento.



    6. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 



    7. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



    8. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. 



    9. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”.



    10. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que, “a assistência aos alunos deficientes não se encontra sendo prestada na forma ideal, contudo, verifica-se que a universidade tem adotado esforços para melhorar sua capacidade de assistência aos alunos”.



    11. Nesses moldes, fundamentada a ausência de situação de omissão, injustificável a excepcionalidade da medida que somente poderia ser revista se igualmente reexaminado o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    12. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALUNOS DEFICIENTES AUDITIVOS. CONTRATAÇÃO IMEDIATA DE MAIS PROFISSIONAIS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS). DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pela Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - UFAPE em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar aos réus (União e UFAPE): a) para garantir a disponibilidade de intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, ou outro meio necessário, para aprendizagem do estudante L.C.M., caso regularize sua matrícula e volte a frequentar a instituição de ensino, no Curso de Engenharia de Alimentos no Campus da UFAPE em Garanhuns/PE, até que seja efetivada a contratação e iniciados os trabalhos por profissional contratado; b) condenar na obrigação permanente de contratar, no prazo de 30 (trinta) dias após a constatação de novas demandas, tantos profissionais de Tradução e Interpretação em LIBRAS quantos sejam necessários para atender à demanda dos alunos com deficiência auditiva que se encontrem matriculados e necessitem de assistência, no Campus Garanhuns/PE. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante artigo 18 da Lei n.º 7.347/85. 



    2. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal visando garantir a disponibilização de profissionais de Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para o aluno L.C.M e demais alunos, no total de quatro, com deficiência auditiva da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco em Garanhuns (UFAPE). 



    3. Doutrina e jurisprudência não tergiversam em afirmar que o mérito do ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida interferência nas atribuições exclusivas da Administração, com violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. A competência discricionária é analisada à luz da lei, abstratamente considerada. Assim, se a norma jurídica deixa ao administrador margem de liberdade para agir, não caberia ao Judiciário imiscuir-se nessa atividade, substituindo por sua própria vontade aquela do agente legitimamente competente para decidir quanto à conveniência e oportunidade da prática do ato ou de seu objeto. 



    4. Na espécie, a Universidade recorrente demonstrou possuir em seu quadro funcional dois profissionais habilitados para a interpretação da Língua Brasileira de Sinais - Libras, que à época da reclamação, em março de 2020, apresentada 5/7 pelo pai do aluno deficiente, estavam de licença médica e gestante, respectivamente. 



    5. De fato, a assistência aos alunos deficientes não se encontra sendo prestada na forma ideal, contudo, verifica-se que a universidade tem adotado esforços para melhorar sua capacidade de assistência aos alunos, tendo esbarrado na capacidade orçamentária e a disponibilidade de vagas a serem liberadas pelo Ministério da Educação, situação que é de conhecimento de todos. 



    6. Além disso, não poderia o Poder Judiciário determinar a contratação de profissionais de maneira imediata, porquanto essa providência configura uma ingerência indevida em atribuições que são afetas à Administração Pública, expressamente vedada pelo regramento contido no art. 2º da CF. Isso porque cabe à Universidade, dentro da sua autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, escolher quais as suas prioridades, a partir dos recursos, sempre escassos, que reclamam urgentes intervenções, sem que implique prejuízo as demais áreas da Instituição de ensino. 



    7. Não se mostra possível ao Judiciário se inserir no mérito administrativo, para determinar que o Administrador, dentre as necessidades que são múltiplas, utilize os recursos nesta ou naquela contratação, sob pena de ofensa à discricionariedade no desempenho das competências que lhe são atribuídas pelo sistema legal. Cumpre ao gestor da Universidade analisar a conveniência e oportunidade na adoção de medidas administrativas para solução da questão, inclusive com a colaboração do Ministério Público Federal para encontrar a melhor solução em relação à assistência aos alunos deficientes. 



    (...)



    9. Sem condenação em honorários advocatícios. 



    10. Apelo provido, para julgar improcedentes os pedidos.” (e-doc. 11, p. 6-7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 6º, 205 e 208, inc. III, da Constituição da República, e art. 24 da Convenção de Nova Iorque sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.



    3.1. Afirma que “a contratação do intérprete de LIBRAS, bem como a implementação de condições materiais objetivando o acolhimento dos alunos com deficiência auditiva em todos os níveis de ensino encontra também amparo constitucional, de forma a embasar a pretensão ministerial” (e-doc. 17, p. 16).



    3.2. Sustenta que, “no presente caso, desde o ano de 2016, tanto a universidade em tela como a União têm ciência da necessidade de disponibilizar intérpretes para os alunos da UFAPE em Garanhuns, contudo, não foi providenciada a contratação de profissionais qualificados ou a realocação temporária de outros já contratados, para acompanhar os alunos durante as aulas” (e-doc. 17, p. 17).



    3.3. Argumenta que “descabe a tese de que tais obrigações se inserem no âmbito da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da universidade. Primeiramente, não é possível condicionar a contratação de intérprete à existência de disponibilidade orçamentária, sob o fundamento da reserva do possível, tendo em vista que esta não pode ser invocada quando colidir com as condições mínimas para assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana” (e-doc. 17, p. 19).



    3.4. Pede o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 17, p. 20).



    4. Nas contrarrazões, a recorrida pede “seja negado seguimento ao recurso extraordinário” ou que “seja desprovido, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido” (e-doc. 21, p. 8).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 23).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) Na espécie, a Universidade recorrente demonstrou possuir em seu quadro funcional dois profissionais habilitados para a interpretação da Língua Brasileira de Sinais - Libras, que à época da reclamação, em março de 2020, apresentada pelo pai do aluno deficiente, estavam de licença médica e gestante, respectivamente. 



    De fato, a assistência aos alunos deficientes não se encontra sendo prestada na forma ideal, contudo, verifica-se que a universidade tem adotado esforços para melhorar sua capacidade de assistência aos alunos, tendo esbarrado na capacidade orçamentária e a disponibilidade de vagas a serem liberadas pelo Ministério da Educação, situação que é de conhecimento de todos. 



    Além disso, não poderia o Poder Judiciário determinar a contratação de profissionais de maneira imediata, porquanto essa providência configura uma ingerência indevida em atribuições que são afetas à Administração Pública, expressamente vedada pelo regramento contido no art. 2º da CF. 



    Isso porque cabe à Universidade, dentro da sua autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, escolher quais as suas prioridades, a partir dos recursos, sempre escassos, que reclamam urgentes intervenções, sem que implique prejuízo as demais áreas da Instituição de ensino. 



    Por isso mesmo não é possível ao Judiciário se inserir no mérito administrativo, para determinar que o Administrador, dentre as necessidades que são múltiplas, utilize os recursos nesta ou naquela contratação, sob pena de ofensa à discricionariedade no desempenho das competências que lhe são atribuídas pelo sistema legal. 



    Cumpre, portanto, ao gestor da Universidade analisar a conveniência e oportunidade na adoção de medidas administrativas para solução da questão, inclusive com a colaboração do Ministério Público Federal para encontrar a melhor solução em relação à assistência aos alunos deficientes.” (e-doc. 11, p. 3-4, grifos nossos).



    7. O Supremo Tribunal Federal, em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, assentou que é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, atuar, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Nesse sentido:



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. 4. Hipótese em que não comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” 



    (ARE nº 1.424.747-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/06/2023, p. 29/06/2023; grifos nossos).



    8. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, 29/08/2022). 



    9. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública.Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos nossos).



    10. Em amálgama da jurisprudência até então produzida pelo Excelso Pretório, sobreveio o julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ, Tema RG nº 698, no qual fixadas as seguintes teses: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).“ 



    (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. Ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023; grifos nossos). 



    11. Guardadas tais balizas, verifica-se que o acórdão recorrido, reformou a sentença de 1º Grau ao fundamento de que “a assistência aos alunos deficientes não se encontra sendo prestada na forma ideal, contudo, verifica-se que a universidade tem adotado esforços para melhorar sua capacidade de assistência aos alunos” (e-doc. 11, p. 3).



    12. Da leitura do acórdão recorrido, constata-se que, para aferir-se a ocorrência de eventual afronta a preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do quadro fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no campo extraordinário, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.384.688-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 12/09/2023, p. 21/11/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.071.070-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/11/2017, p. 12/12/2017; grifos nossos). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.348.154-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator